Tribunal: TJMT
Processo: 1016541-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016541-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Elko Michael Pereira Lima
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado à conta de suposto ato ilegal da lavra do Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que denegou o pedido formulado pela Defesa de Elko Michael Pereira Lima no interesse do reconhecimento da novatio legis in mellius, promovida pela Lei n. 13.964/2019, quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime.
A impetrante relata que o paciente figura no polo passivo do processo de executivo de pena n. 0005486-97.2014.8.11.0064, cuja guia unificada abrange condenações pelos crimes de furto, ameaça e homicídio qualificado, sendo apenas esta última infração caracterizada por sua hediondez.
Assevera que, a partir da nova redação conferida ao art. 112 da LEP, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção da progressão de regime, diversamente do quanto assentado na decisão atacada, encontra-se circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo.
Defende que, dada a omissão legal quanto à norma aplicável às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios in dubio pro reo e da legalidade indica ser aplicável, no caso, a fração de 50% (cinquenta por cento), considerada a ocorrência de crime hediondo com resultado morte, na forma do art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84.
Ajunta, por fim, que a aplicação do vetor mais austero corporifica flagrante constrangimento ilegal saneável pela via do habeas corpus, considerando que, caso adotado o critério defendido à luz do entendimento que vem sendo consolidado pela jurisprudência pátria, poderia o paciente obter o benefício em tela em data próxima, isto é, em 26.09.2020.
Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a retroatividade da Lei no 13.964/19 no que alude ao requisito objetivo para a progressão de regime, aplicando-se o critério veiculado no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP. Juntou documentos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, impende destacar que, conquanto a pretensão em perspectiva possa ser veiculada por intermédio do recurso de agravo em execução penal, a adoção do presente meio de impugnação legitima-se à luz dos reflexos proporcionados à liberdade de locomoção, objeto da tutela do art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, aliados à desnecessidade de dilação probatória, que chancelam o emprego do rito célere e sumário do habeas corpus.
Consoante se denota, instada a se pronunciar acerca da nova dicção conferida ao art. 112 da LEP, a autoridade judiciária impetrada veio a tecer considerações sobre a falta de amparo legal do requerimento e sobre o entendimento jurisprudencial então prevalente, estabelecendo que não seria possível aplicar o critério de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime nos casos de prática de crime hediondo, salvo se o réu fosse primário, o que não se averiguaria na hipótese.
Isso porque, consoante se depreende do atestado de pena coligido, Elko Michael Pereira Lima foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, caput; 157, caput; art. 155, caput; e, ainda, art. 121, § 2o, todos do Código Penal (id. 53398960), sendo a última infração de natureza hedionda (art. 1o, I, Lei n. 8.072/90).
Na dicção do magistrado singular, “apesar de o tema ser aparentemente novo, sob a pecha de ter sido trazido pela lei 13.956/19, verifica-se que a celeuma, ao meu sentir, é inexistente, uma vez que a interpretação dos Tribunais Superiores a respeito do tema reincidência continua a mesma, qual seja, a progressão de regime para condenados a crime de natureza hedionda dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, pouco importando se esta reincidência é genérica ou específica ou se dê no curso da execução, em decorrência da unificação da pena (artigo 111, da LEP)” (sic, id. 53398967, pp. 01/02).
Sem embargo da ampla fundamentação expendida, denota-se que as diretrizes hermenêuticas empregadas não podem suplantar o princípio da legalidade estrita, imperativo de observância inarredável quando em perspectiva o poder punitivo estatal.
A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional” ou “VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Do cotejo da redação das disposições se infere que a situação em tela não se amolda aos dispositivos supramencionados, seja porque o paciente não pode ser considerado primário, seja porque não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial in malam partem, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena (v.g., princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, princípio da individualização das sanções, princípio pro homine), aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84 (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).
Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisões proferidas em caráter liminar no âmbito do Habeas Corpus 533.016/MG e no Habeas Corpus n. 588.852/SP. A propósito, confira-se trecho desta última:
“(...) Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.
Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). (g. n., STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).
Em idêntico sentido, há decisão monocrática desta Corte, exarada pelo ilustre Des. Pedro Sakamoto (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Julgado em 15.07.2020), bem como pronunciamento colegiado proferido pela Primeira Câmara Criminal, em que se assentou que, “quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.” (AgEx n. 1014637-58.2020.8.11.0000. Rel. Des. Marcos Machado. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 04.08.2020).
Nesse particular, vê-se que os precedentes judiciais transcritos na decisão atacada a fim de conferir sustentáculo à posição contrária não mais ostentam força persuasiva, na medida em que se formalizaram à luz da legislação em vigor antes da Lei n. 13.964/2019, que, como consabido, positivou terminologia diversa a fim de se referir à reincidência, especificando a figura do “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” em substituição ao “reincidente” então previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90.
Ademais, malgrado se sobreleve o propósito de recrudescimento das normas penais inerente à Lei n. 13.964/2019, denota-se que, afora haver sido produzida a partir de outros projetos de lei para além do popular “Pacote Anticrime”, estudo atento de suas disposições e institutos permitem concluir não ser possível reduzi-la a um único discurso, considerados, dentre outros, a criação do juiz de garantias, a positivação da cadeia de custódia da prova, o fortalecimento do sistema acusatório, a previsão de audiências de custódia e maiores exigências para a decretação e manutenção de custódias cautelares.
Desse modo, sendo o ora paciente condenado pela prática de crime com o resultado morte – homicídio qualificado –, deverá ser comprovado, para fins de progressão de regime, o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena imposta, e, dada a iminência do preenchimento do requisito temporal, resta autorizada a concessão da tutela liminar pleiteada, considerada a reunião, no presente caso, do fumus bonis juris e do periculum in mora.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar a fim de determinar à autoridade judiciária que proceda à retificação do atestado de pena de Elko Michael Pereira Lima, aplicando-se o percentual estabelecido no art. 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei n. 7.210/84, para fins de progressão de regime.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada